Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731823-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, em agravo de instrumento, opostos pelo RESIDENCIAL PARANOA PARQUE – 6 ETAPA (exequente) contra a decisão de ID no 65568714, cujo agravo foi julgado prejudicado, tendo em vista o seu pedido ter sido deferido pelo Juízo de Primeiro Grau (ID no 215345353) nos autos da ação de origem, em 22/10/2024. A parte embargante afirma que há contradição na decisão supracitada, uma vez que o pedido do agravo de instrumento é o de penhora do imóvel localizado à Quadra 4, Conjunto 1, Lote 1, Bloco I, Apto 403, Paranoá Parque, Paranoá – DF, CEP: 71.587-524. Contudo, a decisão de Primeiro Grau determinou a expedição do mandado de penhora dos bens suficientes para a satisfação do crédito, tendo concluído que os pedidos são diversos, o que deve resultar no esclarecimento da contradição apontada, com o consequente retorno do prosseguimento do presente agravo de instrumento – ID no 65820020. É o relatório. DECIDO. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022 do NCPC). O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. No caso vertente, melhor analisando os autos originários, verifico que a decisão de Primeiro Grau realmente determinou a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito, com cumprimento indicado no endereço da Quadra 4, Conjunto 1, Lote 1, Bloco I, Apto 403, Paranoá Parque, Paranoá – DF, CEP: 71.587-524. Por outro lado, o pedido do presente agravo de instrumento é de que seja determinada a penhora do próprio imóvel situado à Quadra 4, Conjunto 1, Lote 1, Bloco I, Apto 403, Paranoá Parque, Paranoá – DF, CEP: 71.587-524. Logo, em uma leitura mais atenta, é de se reconhecer a existência de vício a ser sanado, nesse ponto, para entender que os pedidos são diversos. Por isso, o agravo de instrumento não resta prejudicado e deve ser analisado. Ante o exposto, chamo o feito à ordem e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, sanando a contradição existente para conhecer do agravo de instrumento. Como não há pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela no agravo de instrumento, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador